Tribunal: TJDFT
Processo: 0733833-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733833-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURICO CESAR DOS SANTOS TAVARES APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, esclareça o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, se foram realizados reparos no veículo segurado, juntando, se for o caso, a documentação comprobatória. Após, no mesmo prazo, vista à parte apelada para manifestação. Com as informações, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator